Tribunal: TJES
Processo: 5033880-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033880-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO TEIXEIRA CARNEIRO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5033880-84.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARCO AURELIO TEIXEIRA CARNEIRO

RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. CONTRATO DE SOCIEDADE. SÓCIO USUÁRIO. TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais, na qual o autor aduz que em 1990 comprou um título remido da Requerida. O requerente narra que esse título não poderia exigir o pagamento de nenhuma taxa após a compra. Aduz que a requerida passou a cobrá-lo, devido a uma ata de assembleia que ocorreu em setembro de 2022, a qual o Autor alega que não participou e nem foi convidado a participar. Relata ainda que não conseguiu cancelar o título.

Assim, requer que a requerida se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, pugnando pela determinação de cessação e anulação de cobranças da requerida e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Diante do exposto, revogo a liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC..”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. Em grau recursal, a requerida pretende a reforma da sentença, tendo em vista a validade da Assembleia Geral de 13/09/2022, ratificada pela de 13/04/2024, e a consequente legitimidade da cobrança da taxa extraordinária de melhoria em face da Recorrida, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser reformada. Analisando detidamente os autos, entendo pela aplicação da lei 8078/90 e seus consectários legais. Verifico que restou comprovado que a parte recorrida é sócia remida do recorrente e, por via de consequência, não tem nenhum ônus quanto a pagamentos de mensalidades e taxa mensal de manutenção. Importa destacar que a cobrança reclamada nos autos, se referem a taxas aprovadas em assembleias realizadas em 13/09/2022 e 13/04/2024, contudo, o recorrido não participou da assembleia e ainda, o ato de convocação não indicou a cobrança de taxas para os sócios remidos.

5. Ademais, considerando que o título da parte autora junto ao clube Thermas é remido, o consumidor já quitou sua correspondente cota, se desobrigando de posteriores contribuições, como mensalidade, taxa administrativa e manutenção.

6. Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

7. A parte requerida não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

8. Diante do ato ilícito, a conduta abusiva da requerida por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, motivo pelo qual, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

10. Sendo assim, vejo por bem fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para os requeridos função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença prolatada, para julgar procedente em parte o pedido inicial e declarar a inexistência de débito entre as partes no tocante ao título nº 000656 série ouro/AF, bem como condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

12. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)